Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705809-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLA GROSSO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NICOLA GROSSO FILHO em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória no 0737534-25.2024.8.07.0001, saneou o feito. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 69279222 alega que o recurso em análise enquadra-se no inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Considerando que o feito principal foi sentenciado, devidamente intimado o agravante informa que persiste o interesse recursal no ID 69605057. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 69605057 dos autos principais: Trata-se de ação Monitória, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA em desfavor de NICOLA GROSSO FILHO, conforme qualificações constantes dos autos. Narra que o demandado contratou perante a autora o cartão de crédito UNICRED VISA INFINITE e que, após o seu devido uso, em abril de 2024, deixou de pagar qualquer valor a título de fatura, o que ocasionou o vencimento antecipado de suas compras parceladas, além da aplicação dos encargos previstos nas faturas sobre o saldo em aberto, conforme previsto em contrato. Informa que o valor do débito era de R$ 31.124,71, na data-base de 7.6.2024, momento em que ocorreu a rescisão do contrato em razão da inadimplência do réu. Embora notificado extrajudicialmente acerca do débito, o demandado quedou-se silente. Desse modo, requer a expedição do mandado de pagamento e, caso não haja quitação do débito e nem oferecimento de embargos monitórios, que seja constituído em título executivo pelo valor atualizado do débito (R$ 36.260,29), condenando-se o réu ao pagamento do valor atualizado e ônus sucumbenciais. Citado (ID no 216417244), o demandado ofertou embargos monitórios ao ID no 217629984 a suscitar a existência de conexão quanto ao feito de repactuação de dívidas por ele proposto sob no 0730575-38.2024.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. No mérito, sustenta o excesso de execução em face da abusividade dos juros capitalizados e cobrança indevida de encargos, bem como pleiteia a suspensão do mandado de pagamento. Pugna pela realização de perícia contábil. Por fim, pleiteia a procedência dos embargos monitórios. Autor oferta impugnação aos embargos monitórios ao ID no 220440577 a refutar as alegações do demandado e a reiterar os termos da inicial. Colaciona documento. Manifestação do demandado ao ID no 223797180. Passa-se à analise das questões pendentes, nos termos do art. 357 do CPC. Decido. Da Conexão Dispõe o art. 55, caput, do CPC que duas ou mais ações serão conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O § 3o do referido artigo estatui que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Nesse prisma, estabelece o artigo 103 do Código Civil que “reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir”. Destarte, não é caso de conexão do presente feito com os autos de no 0730575-38.2024.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. Veja-se que o demandado ajuizou a referida ação buscando a repactuação de dívidas oriundas de contratos bancários firmados pelo réu com instituições financeiras, inclusive a ora autora, tendo como objeto, entre outros, o contrato objeto da presente demanda monitória. O que se discute nos presentes autos é o cumprimento da obrigação (inadimplemento do contrato) e na ação de repactuação de dívida a parte demandada persegue a renegociação com os credores para reestruturar as dívidas de maneira a torná-las mais viáveis de serem pagas (novação judicial). A relação entre as causas de pedir é, portanto, de eventual prejudicialidade superveniente, e não de conexão. Isto porque, na hipótese de transação, em um ou outro feito, ou de julgamento procedente do concurso especial de credores, haverá prejuízo total ou parcial quanto ao débito contido no título judicial a ser constituído no pleito injuntivo. Por outro lado, caso a dívida que se pretende dar força executiva judicial seja parcial ou totalmente quitada, a ação de repactuação poderá ser extinta sem julgamento do mérito ou mesmo julgada prejudicada em parte. No entanto, não obsta o prosseguimento de quaisquer das lides, pois, na ausência de antecipação dos efeitos da tutela, a prejudicialidade externa sequer existe neste momento. Precedentes desta Corte de Justiça[1]. Portanto, REJEITO a alegação de conexão entre os feitos. Da Produção de Provas Quanto aos requerimentos de produção de outras provas, além das já constantes dos autos, anoto que são dispensáveis para o esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que os autos encontram-se fartamente instruídos e a resolução da lide pode ser obtida através do exame das provas documentais, bem como pela interpretação das normas aplicáveis à espécie. Desse modo, entendo desnecessária a dilação probatória, inclusive o pleito de perícia contábil. Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ao contrário, preenchidas as suas condições, a providência de julgamento antecipado do mérito é medida imposta por Lei ao julgador em prol da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 139, II). Diante disso, INDEFIRO o requerimento de produção de provas. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Intimem-se as partes, nos termos do §1o, do art. 357, do CPC. Verifica-se que a decisão agravada saneou o feito, rejeitando as preliminares e indeferindo a prova requerida não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões preliminares e de prova poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento, não precluem podendo ser analisadas em sede de preliminar no apelo. Diversamente do que alega o agravante, a questão não se enquadra como mérito da demanda. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante delinear ainda, que apesar da alegação sobre o interesse, em verdade, o fato do agravante recorrer da sentença não justifica o interesse no presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de março de 2025 14:21:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador